Tribunal: TJES
Processo: 0003838-73.2021.8.08.0047
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Denunciação caluniosa
Data de julgamento: 2025-10-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0003838-73.2021.8.08.0047

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: FRANCISCA RIRANI DA SILVA MIRANDA

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. DENUNCIAÇÃO CALUNIOSA. AUSÊNCIA DE DOLO ESPECÍFICO. ÔNUS DA PROVA NÃO SATISFEITO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO. PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME: Apelação criminal interposta pelo Ministério Público Estadual contra sentença da 3ª Vara Criminal da Comarca de São Mateus/ES, que absolveu ré da imputação de denunciação caluniosa (art. 339 do CP), com fundamento no art. 386, VII, do CPP. O órgão ministerial pleiteia a condenação, sustentando que a mulher teria imputado falsamente ao ex-marido a prática de bigamia.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: A questão em discussão consiste em verificar se restou demonstrado o dolo específico da acusada em imputar falsamente crime ao ofendido, sabendo-o inocente, requisito indispensável para a configuração do delito de denunciação caluniosa.

III. RAZÕES DE DECIDIR:

1. O delito de denunciação caluniosa exige, como elemento subjetivo, o dolo específico de imputar crime a alguém que o agente sabe ser inocente, com a finalidade de provocar a atuação indevida do sistema de justiça.

2. O acervo não comprova que a acusada tivesse ciência inequívoca da condição de divorciado do ofendido, de modo a evidenciar a certeza subjetiva necessária para a configuração do dolo específico.

3. Incumbe ao Ministério Público o ônus de demonstrar o elemento subjetivo do tipo penal, o que não ocorreu no caso concreto.

4. A ausência de prova segura acerca do dolo específico atrai a aplicação do princípio constitucional da presunção de inocência, impondo a manutenção da absolvição com fundamento no art. 386, VII, do CPP.

IV. DISPOSITIVO: Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados: CP, art. 339; CPP, art. 386, VII.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Revisor / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
0003838-73.2021.8.08.0047
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
APELADO: FRANCISCA RIRANI DA SILVA MIRANDA

VOTO

Trata-se de
apelação criminal
interposta pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL, em face da sentença proferida pela 3ª Vara Criminal da Comarca de São
Mateus/ES (Id. 11405463), que absolveu FRANCISCA RIRANI DA SILVA MIRANDA da imputação de cometimento do crime de denunciação caluniosa (art. 339 do CP), na forma do art. 386, inc. V II, do CPP.

Quanto aos fatos, narra a denúncia que, em 10/8/2021, a denunciada se dirigiu à autoridade policial, na cidade de Linhares/ES, e relatou que seu esposo, Wagner Carlos Miranda da Fonseca, havia se casado com outra pessoa, enquanto ainda estava casado com ela.

Consta que a denunciada estava separada de fato havia cerca de 12 (doze) anos, e, ao tomar conhecimento de que a vítima estava internada para tratamento de saúde, foi ao seu encontro no Hospital Rio Doce, município de Linhares/ES, e lá foi informada de que Wagner era casado com outra mulher.

Intimado, o ofendido prestou declarações e apresentou a certidão de divórcio, ao passo que a ré afirmou que, embora tivesse conhecimento de que ele "morava" com outra mulher, não havia lhe "dado o divórcio".

Encerrada a instrução processual, o Magistrado concluiu não haver provas de que a acusada tivesse ciência do divórcio, e a absolveu.

O Ministério Público Estadual pretende, nesta via, a reforma da sentença, com a condenação da ré nos exatos termos da denúncia (Id. 11405474).

Após analisar todo o acervo probatório, reputo que a pretensão não merece prosperar.

Segundo o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, para a caracterização do delito de denunciação caluniosa, é imprescindível a presença do dolo específico de imputar a alguém a prática de crime do qual o sabe inocente, induzindo em erro o julgador e prejudicando, por conseguinte, a administração da Justiça.

No caso em análise, o Magistrado, ao proferir decisão absolutória, apresentou fundamentação clara e juridicamente suficiente ao reconhecer a inexistência de elementos probatórios que evidenciassem a plena convicção da ré acerca de sua condição de divorciada.

Em outras palavras, não restou demonstrado que a acusada tivesse atuado com a certeza subjetiva necessária para configurar a intenção dolosa exigida pelo tipo penal.

Diante desse cenário, e considerando que o ônus de comprovar o dolo específico incumbia ao Ministério Público, a ausência de prova segura quanto ao elemento subjetivo impede o reconhecimento do delito previsto no art. 339 do Código Penal.

Prevalece, assim, a aplicação do princípio constitucional da presunção de inocência, traduzido no brocardo in dubio pro reo, impondo-se a manutenção da absolvição da acusada, nos termos do art. 386, inciso VII, do CPP.

DISPOSITIVO:

Firmado no exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso ministerial.

Dou as matérias como prequestionadas.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o relator para conhecer e negar provimento ao recurso.